Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. CAPACIDADE ARMAZENAMENTO INFERIOR AO PACTUADO. DEVOLUÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$7.598,16 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), já na forma dobrada, bem como da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Declarou, ainda, a inexigibilidade do valor de R$3.799,08 (três mil setecentos e noventa e nove reais e oito centavos), constante da fatura com vencimento em 20/12/2021. O Juízo de origem concluiu que restou incontroverso a devolução do aparelho celular pela recorrida e por isso julgou procedentes os pedidos iniciais. Por se tratar de engano injustificável, condenou a empresa recorrente em restituir o valor de forma dobrada, conforme os termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu, também, que a recorrente alterou a verdade dos fatos com intuito de induzi-lo a erro, motivo pelo qual aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não teria tentado induzir o juízo a erro, pois não havia em seus cadastros registro da devolução do aparelho. Aduz que não foi comprovada a má-fé nos autos, de modo que não haveria falar em repetição do indébito da forma dobrada. Ao final defende que a aplicação dos juros e a correção monetária sejam contados da data da citação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores e que seja afastada a multa por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38276953. Inicialmente a recorrida arguiu preliminar de dialeticidade recursal. No mérito rebate integralmente as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se a eventual cabimento da repetição do indébito e multa por litigância de má-fé.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
10. Constatado, portanto, que a recorrida foi cobrada em de forma indevida (ID. 38276792 – Pág. 6 e ID. 38276798/38276799), haja vista ter realizado a devolução do aparelho celular que foi vendido erroneamente pela recorrente (ID. 38276792 – Pág. 4), entendo que a consumidora tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Assim, concluo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$7.598,16 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), já na forma dobrada. Desse modo, não há falar em engano justificável, pois é ônus da empresa ter o controle administrativo dos seus produtos, bem como do objeto da cobrança dos seus consumidores.
11. Conforme a inteligência do art. 80, inc. I, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que a recorrente alterou a verdade dos fatos, pois mesmo sendo documentalmente comprovado que houve a devolução do celular na petição inicial (ID. 38276792 – Pág. 4), com documento autenticado em sua loja, a recorrente, ao apresentar a contestação, afirmou de forma veemente que o aparelho não havia sido devolvido e que a cobrança seria legítima, tentando levar o juízo a erro.
12. Assim é de fácil constatação que a verdade dos fatos foi alterada pela recorrente, fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, nos moldes estabelecidos na sentença. Trago precedente desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1407565, 07155126920218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
14. Já em relação aos danos materiais termo “a quo” da correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do STJ), e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.